Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECENAL (ART. 205, CC). TEORIA ACTIO NATA. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. REEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada.
2. No caso dos autos, a violação do direito do consorciado ocorreu em razão da ausência de sua contemplação após a quitação da última parcela pactuada e a negativa de emissão da carta em seu favor. A ação foi proposta menos de um ano após o vencimento da última parcela, o que afasta a perda da pretensão autoral.
3. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6o, III, da Lei 8078/90). No momento da contratação, o compete ao fornecedor informar tudo que seja relevante para o consumidor decidir sobre a aquisição do serviço ou produto, tal como sua natureza, extensão, qualidade, quantidade, tempo de duração ou prestação e custo, até para que seja possível exercer o juízo de conveniência, avaliação das vantagens e desvantagens e comparação com outros eventualmente fornecidos no mercado de consumo.
4. Não há no contato qualquer disposição de que o término do grupo ocorreria muito após o pagamento da última parcela a que os consorciados estavam obrigados. Aliado a essa circunstância, a cláusula que impunha a quitação das prestações antes do término do grupo, levando o consumidor a acreditar que o encerramento do grupo ocorreria concomitante com sua quitação, quando poderia receber sua carta de crédito caso já não tivesse feito.
5. A violação ao dever de informação e em prejuízo do consumidor, impõe a decretação da resilição do contrato com a restituição dos valores pagos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.